Tribunal: TJSP
Processo: 2212703-18.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r no 2.843, de 13 de dezembro de 2017, no curso do processo. Pretensão de perpetuação da metodologia de cálculo determinada judicialmente, com base no que determina o art. 13 da novel legislação municipal. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2212703-18.2018.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/01/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RIBEIRÃO PRETO. Quinquênio e Sexta-Parte. Ação original julgada parcialmente procedente, para determinar a inclusão do Adiantamento Prêmio Incentivo na base de cálculo dos adicionais temporais. Superveniência da Lei Complementar no 2.843, de 13 de dezembro de 2017, no curso do processo. Pretensão de perpetuação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RIBEIRÃO PRETO. Quinquênio e Sexta-Parte. Ação original julgada parcialmente procedente, para determinar a inclusão do Adiantamento Prêmio Incentivo na base de cálculo dos adicionais temporais. Superveniência da Lei Complementar no 2.843, de 13 de dezembro de 2017, no curso do processo. Pretensão de perpetuação da metodologia de cálculo determinada judicialmente, com base no que determina o art. 13 da novel legislação municipal. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.